Tribunal: STF
Processo: Rcl 86584
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ART. 879, § 2º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 
DO TRABALHO – CLT. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 22.10.2025, por Magda Elisa Gemelgo Ancelmo, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 0016600-30.2005.5.02.0038, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. A execução deve observar estritamente os limites da condenação, vedada a rediscussão dos temas acobertados pelo manto da coisa julgada, sob pena de, assim o fazendo, violar-se os artigos 5º, XXXVI, da CF e 836 e 879, § 1º, da CLT. Apelo a que se nega provimento.



    (...)



    Pensão Mensal Vitalícia 



    A reclamada insurge-se contra a decisão a quo, aduzindo, em síntese, que os cálculos apresentados pela exequente estariam incorretos, eis que o valor apontado para pagamento da pensão mensal estaria em valor superior ao fixado nos autos. 



    Tem razão. 



    Com efeito, o Juízo de origem, em sede de embargos declaratórios, assim determinou, verbis:



    ‘No que diz respeito aos fundamentos do item II do presente recurso, assiste razão à embargante ao afirmar que a sentença foi contraditória ao declarar que a reclamante teve redução de 50% da capacidade laborativa, reconhecendo os elementos configuradores da responsabilidade civil da reclamada (dano, nexo de causalidade com as atividades desempenhadas na ré e culpa desta por não ter observado as normas de segurança do trabalho), e indeferir a pensão decorrente do dano material (lucros cessantes) fundamentando-se no fato de o perito ter afirmado em seu laudo que a incapacidade da autora não é permanente /definitiva, mas potencialmente temporária. Assim, sanando a contradição apontada, julgo procedente o pedido de indenização por lucros cessantes/pensão, em virtude da redução da capacidade laborativa da autora em 50% (conforme laudo pericial de fls. 442), nos termos do art. 950 do Código Civil, da dispensa da autora até a recuperação de sua capacidade laborativa, limitada aos 60 anos de idade postulados na exordial, em valor equivalente a 50% da última remuneração mensal percebida pela reclamante (excluídos os depósitos do FGTS pleiteados pela autora), em parcelas vencidas e vincendas, e atualizada conforme variações do salário mínimo (art. 475-Q, 
§ 4º, do CPC).’ (fl. 1143). 



    Esta Turma, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação da reclamada ao pagamento da pensão mensal, no importe de 50% da última remuneração da reclamante, com a inclusão em folha (fls. 1306 e 1308). 



    A decisão transitou em julgado e, como visto, restou fixado que a pensão mensal deve equivaler a 50% da última remuneração da exequente, não havendo nos autos qualquer fundamento para o pagamento da pensão mensal em percentual diferente e sobre base de cálculos distinta da já fixada. 



    Não é demais lembrar que a execução deve observar estritamente os limites da decisão transitada em julgado, vedada a rediscussão dos temas acobertados pelo manto da coisa julgada, sob pena de, assim o fazendo, violar-se os artigos 5º, XXXVI, da CF e 836 e 879, § 1º, da CLT. 



    Provido o apelo da reclamada, para determinar a observância do julgado quanto à pensão mensal” (e-doc. 21).



    Opostos embargos de declaração contra esse acórdão, foram parcialmente acolhidos, “apenas para efeitos de esclarecimentos e prequestionamento previsto na Súmula 297, do TST”, nos seguintes termos:



    “(...) Omissão não há. 



    (...) Ademais, a preclusão não pode se sobrepor à coisa julgada quando há evidente erro nos cálculos. E nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do TST (...)” (fl. 8, e-doc. 21).



    2. A reclamante afirma que, “a despeito da literalidade da previsão do 
§ 2º do art. 879 da CLT (...), que disciplina e fixa a preclusão pela ausência de impugnação do critério de cálculo e pela abstenção de apresentação das contas (...) a R. Decisão Reclamada sob o pálio de princípio constitucional da afirmada coisa julgada inexistente afastou a preclusão determinada pelo referido dispositivo constitucional e conheceu e deu provimento ao agravo de petição patronal, tudo sem declarar a inconstitucionalidade do § 2º do art. 879 da CLT” (fl. 2).



    Relata que “o D. Juízo de 1º grau (...) rejeitou os embargos à execução, destacou a preclusão e o trânsito em julgado da matéria, registrando que a empresa então executada não havia impugnado os critérios e os valores dos cálculos da liquidação, concordando tacitamente com a liquidação realizada (...) Desse modo, a sentença da liquidação aplicou o disposto no § 2º do art. 879 da CLT, que disciplina preclusão pela ausência de impugnação do critério de cálculo e pela abstenção de apresentação das contas pela ré da ação trabalhista matriz” (fl. 2).



    Assevera que, “transitada em julgado a matéria relativa ao critério da base de cálculo adotada pela exequente e homologada pelo Juiz de primeiro grau, face a preclusão, posto que não contestados pela empresa executada, restam os referidos cálculos da reclamante resguardados pela coisa julgada material, sob pena de violação do § 2º do artigo 879 da CLT com violação ao artigo 97 da C.F. e afronta à Súmula Vinculante nº 10 do C. STF” (fl. 3).



    Sustenta que “não poderia à executada em sede de agravo de petição se insurgir contra os cálculos homologados, não impugnados oportunamente, na medida que a ausência de impugnação importa em aquiescência da parte com os valores apresentados pela autora e homologados, não se podendo permitir a utilização de recursos judiciais para suprir inércia da parte, conforme exige a aplicação do § 2º do art. 879 da CLT” (fl. 3).



    Explica que “o § 2º do artigo 879 da CLT, explicita de maneira inequívoca e deixa expressamente consignada a compreensão quanto ao dever da empresa executada agravante de impugnar o cálculo judicial homologado por sentença, para viabilizar a interposição de recurso de agravo de petição, sob pena de preclusão da matéria, afastando-se embaraços, questionamentos e óbices para permitir que a execução fosse até final” (fl. 19).



    Argumenta que “o Tribunal Reclamado, por sua vez, insista-se, ao conhecer do agravo de petição, (...) declarou, expressamente, a presença da preclusão, mas, mesmo assim, afastou a aplicação e a incidência da literalidade do disposto no § 2º do artigo 879 da CLT” (fl. 19).



    Requer o deferimento da gratuidade de justiça e de medida liminar, “para suspender o processo matriz (reclamação trabalhista nº 0090500- 33.2002.5.02.0044), até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 25).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para casar/reformar o no R. Acórdão proferido pela 13ª Turma (órgão fracionário) do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 016600-30.2005.02.0038, objeto da presente Reclamação, no ponto que afastou a incidência do § 2º do artigo 879 da CLT, com o afastamento, desde logo, do conhecimento do agravo de petição patronal face a preclusão ocorrida ou, subsidiariamente, que seja determinado que outra decisão seja proferida pelo E. Tribunal Reclamado, em estrita observância do conteúdo do § 2º do artigo 879 da CLT” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou a aplicação do § 2º do art. 879 da Consolidação das Lei trabalhistas – CLT com base em fundamentação constitucional. Ao julgar os embargos de declaração no agravo de petição, assentou que a preclusão não seria declarada, em razão de haver “evidente erro nos cálculos”, contrariando a coisa julgada. 



    Não se comprova, portanto, desrespeito à Súmula Vinculante 
n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois a autoridade reclamada não declarou a inconstitucionalidade da norma federal nem afastou sua aplicabilidade com fundamento na Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de violação. Interpretação de Normas Infraconstitucionais. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Decisão de instância inferior que reconheceu a validade da citação e a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os reclamantes no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou a Súmula Vinculante nº 10. 
III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida realizou interpretação 
de normas infraconstitucionais, sem declarar ou implicar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica quando a decisão reclamada não afasta a incidência de lei por meio de fundamento constitucional. IV. Dispositivo 5. Nega-se provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 73.009-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 58.161-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora